Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, mantém-se a condenação do réu que portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
3. Recurso parcialmente provido.